Tribunal: TJDFT
Processo: 0716513-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0716513-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO LEANDRO CAETANO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, parte ré, contra r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0719392-87.2022.8.07.0018, sobre cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitando o pedido de suspensão do processo pelo Tema 1169 do STJ (Dinora Cabral Magalhaes vs. IBGE); rejeitando o pedido de suspensão do processo pelo Tema 1170 do STF (INCRA vs. SINDSEP/ES); aplicando os parâmetros definidos no Tema 810 do STF (INSS vs. Derivaldo Santos Nascimento) e Tema 905 do STJ (IPSM vs. Alair Rosa da Silva e outros), inclusive quanto à aplicação da correção monetária pelo IPCA-E (ID 154570207 dos autos originários). Em razões recursais do agravo de instrumento (ID 46279049), a parte agravante, em síntese, alega que o processo deve ser suspenso pelo Tema 1170 do STF (INCRA vs. SINDSEP/ES), pois discute a aplicação do IPCA-E em caso de título judicial que fixou índice diverso; que houve excesso de execução pois deveriam ser aplicados os índices definidos em sentença coletiva (inclusive aplicando correção monetária pela TR), em razão da coisa julgada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo recursal, e reforma da decisão recorrida. Preparo não recolhido (art. 185, I do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT). É o relatório. Decido. Em uma análise de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos para tutela provisória apenas quanto parte dos pedidos recursais. Quanto à suspensão do processo pelo Tema 1170 do STF (INCRA vs. SINDSEP/ES), não há probabilidade do direito, pois é questão de alta controvérsia na jurisprudência deste Tribunal. Análise mais profunda será objeto de julgamento pelo órgão colegiado, em preliminar recursal. Quanto aos índices de correção monetária aplicáveis ao caso, percebe-se que é matéria controversa, havendo ainda discussão pendente sobre a temática nos tribunais superiores, por exemplo, no Tema 1170 do STF (INCRA vs. SINDSEP/ES). Nesse sentido, está presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso quanto a esse tópico, no sentido de que se trata de matéria que poderá ser uniformizada conforme entendimento adotado pelo recorrente. Quanto ao risco de dano grave e de difícil reparação, ressalta-se que a liberação de valores ainda controvertidos pode trazer dificuldades no ressarcimento da quantia por parte da Fazenda Pública. De toda forma, em consulta aos autos, a parte autora (indivíduo) juntou memória de cálculo com o valor que entende devido (ID 145979710 da origem). Também o fez o ente público demandado (ID 151027201 da origem). Como é possível perceber, há valor incontroverso, qual seja, o montante apontado pela própria parte executada como devido. Apesar de ser caso de execução contra a Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal (STF), julgando recurso extraordinário em Repercussão Geral (Tema 28, DER/SP vs. Maria Emilia Contin dos Santos), sobre fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Nesse sentido, mostra-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa da execução, conforme art. 535, §4o do CPC. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR EM PARTE, conferindo efeito suspensivo recursal em parte, para sobrestar a decisão apenas em relação à ordem de pagamento do valor controverso, qual seja, os valores não incluídos pelo DF em seu cálculo, suspendendo o cumprimento de sentença quanto aos valores referentes à aplicação do IPCA-E para correção monetária. Determino o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao valor incontroverso, qual seja, o montante apontado pelo próprio Distrito Federal como devido, segundo seus cálculos, nos termos do art. 535, §4o do CPC, sem óbice quanto ao levantamento imediato dessa quantia, conforme Tema 28 do STF (DER/SP vs. Maria Emilia Contin dos Santos). Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intimem-se as partes, inclusive para que a parte recorrida apresente contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, conclusos os autos para julgamento colegiado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de julho de 2023